Tribunal: TJDFT
Processo: 0722374-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CRIANÇA. SÍNDROME DE PRADER WILLI. OBESIDADE GRAVA. SOMATROPINA. NECESSIDADE. PRESCRISÃO MÉDICA. PERIGO DE VIDA. ATESTADO POR LAUDO MÉDICO. MEDICAMENTO LISTADO NO ROL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. CABIMENTO.
1. Nos termos do relatório médico acostado aos autos, restou demonstrada a necessidade de utilização do medicamento somatropina, em doses diárias, para o tratamento e o desenvolvimento adequado do agravante, nascido aos 15/5/2014 (criança), tendo em vista que o autor foi diagnosticado com Síndrome de Prader Willi, e apresenta quadro de obesidade grave (CID Q87.1).
2. Outrossim, consoante informado no próprio relatório médico, os protocolos clínicos da doença indicam o hormônio do crescimento (somatropina) para a melhora da composição corporal, redução obesidade, melhora do ganho de massa muscular e melhora cognitiva. Ademais, o citado medicamento é utilizado para tratamento de problemas relacionados ao crescimento irregular, e está listado no rol de medicamentos padronizados na Secretaria de Estado de Saúde do DF, não sendo cabível ao agravado negar o fornecimento do fármaco questionando a indicação prescrita.
3. Recurso conhecido e provido.